Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DO DINHEIRO BLOQUEADO. CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Demonstrado pelo executado que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a verba salarial, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impedem a reiteração do pedido de penhora de percentual da remuneração do executado indeferido por meio de decisão preclusa.
III. Agravo de Instrumento desprovido.